Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705421-72.2021.8.07.0017 RECORRENTE: YTTALO CAMELO GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA. EX[1]SOGRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELO ÁUDIO JUNTADO AOS AUTOS. VETOR DA CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO POSITIVA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM INEXISTENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA MANTIDAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. 1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. A palavra da vítima merece especial credibilidade nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar porque esses delitos são praticados, em regra, na clandestinidade, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o depoimento dela pode servir de base para a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como o áudio acostado aos autos. 3. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar mal injusto e grave contra ela, sendo irrelevante sua intenção ou não de concretizar o prenúncio, bem como não se exigindo que seja proferido com ânimo calmo e refletido. A vítima se sentiu intimidada pelas ameaças do réu, tanto que compareceu à delegacia policial, a fim de realizar o registro da ocorrência, requer medidas protetivas e representar contra ele. 4. No caso concreto, aplica-se a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.077, pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, segundo a qual: “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. 5. Na primeira fase da dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativa, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 6. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão, pois, para a configuração da circunstância em exame, exige-se a admissão da autoria do crime perante a autoridade, o que, no caso, não ocorreu. Consequentemente, não há falar em compensação com a agravante da reincidência. 7. O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal em conjunto com a incidência da Lei Maria da Penha não gera bis in idem. A agravante não constitui circunstância elementar do crime de ameaça, tampouco o qualifica. 8. É justificável a imposição do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, portador de maus antecedentes e reincidente, nos termos do art. 33 do Código Penal. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, é condenado por crime com emprego de violência ou grave ameaça. 10. Diante da confirmação da condenação do réu pela prática do crime de ameaça praticado contra a ex-sogra, mostra-se prudente a manutenção das medidas fixadas na origem. Contudo, para que não se subverta o caráter cautelar da medida protetiva de urgência, cumpre mantê-la até o trânsito em julgado do acórdão penal condenatório. 11. Recursos conhecidos; desprovido o do Ministério Público, parcialmente provido o da defesa. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, asseverando ser devido o reconhecimento da atenuante da confissão, sob pena de bis in idem; c) artigo 18, §6o, da Lei no 11.340/2006, pugnando pela revogação das medidas protetivas de urgência, ao argumento de que teriam sido fixadas em 24/6/2021 e não teria ocorrido fato novo apto a legitimar a manutenção até o julgamento definitivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 61, inciso II, alínea “f”, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, e 18, §6o, da Lei no 11.340/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: As provas dos autos demonstram que a vítima se sentiu seriamente intimidada pelo comportamento agressivo do réu, tanto que compareceu à delegacia policial, a fim de realizar o registro da ocorrência (ID 54584163), requer medidas protetivas (ID 54584165) e representar contra ele (ID 54584166). Mesmo que réu alegue que não teve intenção de causar temor à vítima, bem como que não se recorda ao certo do que disse a ela, constata-se que o teor da ameaça nos áudios que ele enviou são capazes de ensejar temor na vítima, de modo que o verbalizado pode ser interpretado pela outra pessoa como efetiva ameaça e causar-lhe temor. A vítima apresentou em juízo a mídia que contém o áudio e mensagens enviados pelo réu contendo as ameaças descritas na denúncia, reforçando o temor que sentiu em várias oportunidades durante seu depoimento. As ameaças, concretas e sérias, foram devidamente demonstradas. Conclui-se que o réu, movido pelo sentimento de irritação ao ter tido o relacionamento amoroso rompido, enfurecido e prevalecendo-se de sua maior força, ameaçou a vítima de mal injusto e grave, atitude covarde e condenável, considerando que a vítima é mulher e possuía reduzidas possibilidades de enfrentá-lo. O réu, no âmbito da unidade doméstica (art. 5o, inc. III, da Lei 11.340/06), ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, evidenciando-se, ademais, a presença do elemento subjetivo específico de atemorizá-la (ID 58430202 - Pág. 9). Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão, pois o réu não admitiu a autoria da conduta delitiva. Ao contrário, limitou-se a dizer que poderia ter falado palavras que machucaram a vítima, mas não se recordava direito (...). Dessa forma, não reconheço a atenuante da confissão, não havendo falar em compensação com a agravante da reincidência. Ademais, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, conjuntamente com o regime da Lei Maria da Penha, não gera bis in idem, pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça, tampouco o qualifica (ID 58430202 - Pág. 11/12). Em que pese não tenha havido fato superveniente, diante da confirmação da condenação do réu pela prática do crime de ameaça praticado contra a ex-sogra, mostra-se prudente a manutenção das medidas fixadas na origem. Contudo, para que não se subverta o caráter cautelar da medida protetiva de urgência, cumpre mantê-la até o trânsito em julgado do acórdão penal condenatório (ID 58430202 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024